Tribunal: TJDFT
Processo: 0716180-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716180-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Lais Delitsch Aragão de Villar Agravada: Ana Lucia Crema Borges Marques D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lais Delitsch Aragão de Villar contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0724673-46.2020.8.07.0001. Por meio do despacho referido no Id. 46295154 foi concedido prazo para que a agravante demonstrasse a alegada condição de hipossuficiência econômica. A recorrente trouxe aos autos os documentos referidos no Id. 46422424 e Id. 46422425. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário ressaltar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame o conjunto probatório coligido aos autos evidencia que não está caracterizada a hipossuficiência econômica alegada. Note-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o custeio do valor referente ao preparo recursal pode afetar sua situação econômica. As pesquisas de bens referidas no Id. 46422425 foram promovidas no ano de 2020 e não são aptas a comprovar a situação econômica atual da agravante. A pesquisa de bens referida no Id. 46422426 também foi procedida há mais de 5 (cinco) meses. Os extratos bancários constantes no Id. 46422424 são correspondentes aos anos de 2018 a 2020. Não foram trazidos aos autos extratos bancários ou comprovantes de renda atualizados. Além disso, não foi demonstrada a existência de despesas extraordinárias que possa afetar a situação econômica da recorrente. Essa situação, portanto, é suficiente para afastar a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente ao preparo recursal. Desde logo a recorrente fica advertida de que o descumprimento da presente ordem ensejará o não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator